Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. ESTUDANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REVISÃO DEVIDA.
1. Mantém-se a sentença que reduziu os alimentos quando provada a diminuição da capacidade financeira do alimentante.
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.